Tribunal: TJES
Processo: 5005223-39.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005223-39.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WEMERSON JOSE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005223-39.2026.8.08.0000

PACIENTE: WEMERSON JOSE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. DETRAÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. COMPATIBILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA COM O REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wemerson José Oliveira contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, praticado nos autos do Processo nº 0000744-86.2025.8.08.0012. O paciente recebeu condenação pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em virtude de flagrante no transbordo de mais de 100 kg de substâncias entorpecentes. A defesa pleiteia o reconhecimento imediato da detração penal, a fixação do regime semiaberto e a expedição de alvará de soltura ou a imposição de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se subsistem os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se o Habeas Corpus configura a via adequada para a aplicação da detração penal e modificação do regime inicial de cumprimento de pena; e (iii) determinar se o exame originário dos cálculos de detração penal por este Tribunal acarreta supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A permanência do paciente em custódia cautelar durante o trâmite processual e a ausência de alteração no contexto fático legitimam a manutenção da prisão preventiva.

A gravidade concreta da conduta, revelada pela apreensão de mais de 100 kg de substâncias entorpecentes diversas e balanças de precisão, atesta a periculosidade social e fundamenta a prisão para a garantia da ordem pública.

O Habeas Corpus configura via inadequada quando manejado como sucedâneo de recurso de apelação para a alteração da dosimetria penal.

A inexistência de trânsito em julgado para a acusação preserva a possibilidade de modificação da pena pelas instâncias ordinárias, afastando o reconhecimento de flagrante ilegalidade.

A aferição originária da detração e do regime prisional pelo Tribunal de Justiça enseja supressão de instância, competindo a matéria ao Juízo da Execução Penal diante da expedição da Guia de Execução Penal Provisória.

A custódia preventiva mostra-se harmônica com o regime semiaberto se amparada em dados concretos indicativos da necessidade do encarceramento provisório, de sorte que a pretensão defensiva não assegura a soltura do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

ORDEM DENEGADA.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório.

A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal; caput do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; e arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022; STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005223-39.2026.8.08.0000

PACIENTE: WEMERSON JOSE OLIVEIRA

Advogados do(a) PACIENTE: KASSIO BONDIS - ES34976-A, MATHEUS KAZIK - ES34769-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CARIACICA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WEMERSON JOSÉ OLIVEIRA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, nos autos do Processo tombado sob nº 0000744-86.2025.8.08.0012, por encontrar-se preso preventivamente.

A defesa sustenta que a manutenção da prisão preventiva do paciente, aliada à omissão do juízo sentenciante em aplicar o instituto da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), configura flagrante constrangimento ilegal, aduzindo que o desconto temporal ensejaria a necessária fixação do regime inicial semiaberto, tornando a manutenção da segregação em regime fechado incompatível.

Requer, liminarmente, o imediato reconhecimento da detração penal, a consequente fixação do regime semiaberto e a expedição de alvará de soltura para que o paciente aguarde o julgamento do recurso em liberdade, ou a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da ordem.

O pedido liminar foi indeferido, conforme Decisão de IDº 18894429.

A suposta autoridade coatora prestou informações, conforme ID 95424552.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ID 19781694, opinando pela denegação da ordem.

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra-se na exordial acusatória que, no dia 04 de abril de 2025, o paciente Wemerson José Oliveira, agindo em comunhão de desígnios com corréus, foi surpreendido no interior de uma garagem no exato instante em que realizava o transbordo de colossal quantidade de substâncias entorpecentes de um veículo Honda HRV para um utilitário Fiat Toro.

O robusto acervo fático-probatório amealhado, notadamente o laudo pericial, o auto de apreensão e os depoimentos dos policiais militares colhidos sob o crivo do contraditório judicial, descortinou a posse de mais de 100 kg (cem quilogramas) de entorpecentes, subdivididos em 31,4 kg de
crack
, 47,5 kg de maconha, 28,6 kg de cocaína e 400 gramas de
ecstasy
, além de farto maquinário associado à traficância, como balanças de precisão.

Com efeito, o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva anteriormente decretada para resguardar a ordem pública, destacando estarem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas (artigos 312 e 313 do CPP) que fundamentaram a decretação inicial da custódia, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Primeiramente, impõe-se ressaltar que o paciente respondeu ao processo preso (desde sua prisão em flagrante em 04 de abril de 2025), inexistindo causa relevante modificativa do contexto fático capaz de justificar a revogação da medida, conforme orienta a jurisprudência (STF, HC 210704 AgR, julgado em 09/03/2022; STJ, AgRg no HC 711.481/SP, julgado em 22/02/2022; TJES, Apelação Criminal, 030160212269, julgado em 23/02/2022).

Aliás, sobre a idoneidade dos fundamentos da prisão, cumpre destacar a gravidade concreta da conduta delitiva evidenciada, evidenciada pela assombrosa quantidade e inegável nocividade das drogas apreendidas, traduzindo elevada periculosidade social.

No tocante ao pleito de detração, impende salientar que o Habeas Corpus figura como via inadequada para funcionar como sucedâneo do recurso de apelação. Ainda que se cogitasse eventual equívoco na Sentença quanto à não aplicação da detração pelo juízo processante, não houve o trânsito em julgado para a acusação, remanescendo hígida a possibilidade de alteração da pena e, reflexamente, do próprio regime prisional pelas instâncias ordinárias.

Nesse sentido, a análise originária dos cálculos de detração penal e de eventual progressão de regime por este Egrégio Tribunal ensejaria evidente supressão de instância, providência vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, cabendo ao Juízo da Execução, atualmente competente para a matéria, a imediata aferição dos direitos executórios do apenado.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora, diante da interposição de recurso de apelação, já foi determinada a imediata expedição da Guia de Execução Penal Provisória ao Juízo competente.

Ademais, a pretensão defensiva apenas conduziria à fixação do regime semiaberto, o que não garante a concessão de ordem de soltura ao paciente.

É este o entendimento, inclusive, manifestado pela Corte Superior de Justiça. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é compatível com o regime semiaberto quando devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório. 2. A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública". (STJ, AgRg no HC n. 980.511/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)

Desse modo, por não vislumbrar flagrante ilegalidade passível de correção imediata e por constatar a inadequação da via eleita para a reforma da dosimetria penal, o pedido de revogação da prisão preventiva e alteração de regime não comporta acolhimento nesta fase.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)